Tribunal: TJSP
Processo: 2011046-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para custeio de procedimento médico. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Pedido não instruído adequadamente. Ausência de indicação médica. Necessidade e urgência do procedimento médico pretendido não demonstrados.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para custeio de procedimento médico. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Pedido não instruído adequadamente. Ausência de indicação médica. Necessidade e urgência do procedimento médico pretendido não demonstrados. Oportuno aguardar-se a instrução processual, submetendo o debate ao crivo do contraditório. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000785616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2011046-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JULIANA CORREIA DE AQUINO LOPES, é agravado NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de
Instrumento n°: 2011046-54.2020.8.26.0000
Agravante(s):
Juliana Correia de Aquino Lopes
Agravado(s):
Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Comarca:
São Paulo - 45a Vara Cível
1a Instância:
1130655-73.2019.8.26.0100
Juíza:
Glaucia Lacerda Mansutti
Voto no
25.406
EMENTA. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação
de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela
provisória de urgência para custeio de procedimento
médico. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos
requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso.
Pedido não instruído adequadamente. Ausência de
indicação médica. Necessidade e urgência do procedimento
médico pretendido não demonstrados. Oportuno aguardar-
se a instrução processual, submetendo o debate ao crivo do
contraditório. Decisão mantida. Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de
fls. 40/41 autos de origem que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu
a tutela provisória de urgência para custeio de procedimento médico.
A agravante pretende a reforma da decisão pelas
razões de fls. 01/12.
Recurso processado sem a antecipação da tutela
recursal (fls. 79/80). Impraticável a contrariedade.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A tutela de urgência pressupõe a existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do art. 300, do
Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No caso sub judice não estão configurados os
requisitos da verossimilhança das alegações (probabilidade do direito) e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a autorizar a
concessão da tutela de urgência, antes da formação do contraditório e de
eventual produção de provas.
No
atual
estágio
processual,
não
restou
suficientemente demonstrada a necessidade da agravante se submeter ao
procedimento médico pretendido.
Não se encontra de fato adequadamente instruído o
pedido, faltante, no caso, a indicação médica do procedimento
pretendido, além da recusa da operadora de plano de saúde. A
necessidade e urgência do procedimento médico não foram
demonstradas. A sugestão feita às fls. 66, contida na ultrassonografia
obstétrica morfológica de segundo semestre, não se confunde com
indicação médica circunstanciada.
Os documentos trazidos juntos com este recurso
somente demonstram que a agravante se encontra grávida, sem qualquer
indicativo de que se trata de gravidez de risco.
Assim, os fatos alegados na inicial precisam ser
elucidados mediante a instauração do contraditório e instrução
processual.
Segundo a boa doutrina, a tutela antecipada, em
princípio, não deve ser concedida inaudita altera parte, salvo quando outro
valor jurídico, da mesma estatura constitucional do direito ao
contraditório, puder ficar comprometido com a prévia manifestação do
adversário (TEORI ALBINO ZAVASCKI, Antecipação de Tutela, Saraiva,
1997, pág. 105; LUIZ GUILHERME MARINONI, A Antecipação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tutela, Malheiros, 3a. ed., págs. 132 e 133).
No mais, a apreciação do pedido de tutela provisória
envolve o próprio mérito da ação, sendo necessária a dilação probatória,
quando, então, o MM. Juiz a quo estará munido de maiores elementos
para poder apreciar a questão com maior segurança, observando-se que a
medida pode ser concedida em qualquer fase do processo, desde que
haja prova convincente e robusta.
Destarte, a r. decisão agravada deve ser mantida.
Ressalte-se que o âmbito de discussão deste recurso
não ultrapassa a questão relativa à presença ou não dos requisitos para a
concessão da tutela antecipada, no momento em que foi proferida a
decisão recorrida. As matérias que refogem a esse espectro de discussão
não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator